Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "B", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal em diversos locais do país, não se mostra razoável a escolha da sede da pessoa jurídica ré para ajuizamento da demanda (art. 53, inciso III, "a", do CPC), ao invés do local em que o contrato foi celebrado (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e, via de regra, onde reside o consumidor.
2. Com o avanço do processo judicial eletrônico, a escolha do foro deve ser fundamentada, mesmo em questões de competência territorial, devendo ser mitigada a aplicação da Súmula no 33 - STJ. A falta de justificativa adequada para ajuizar a ação no foro da sede da pessoa jurídica, quando possui agências em diversas cidade do país, termina por sobrecarregar a jurisdição local, especialmente em ações com potencial de multiplicação, o que autoriza o declínio da competência de ofício pelo Juízo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.